Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711133-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA GIRAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO SERGIO DA SILVA GIRAO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, e como ilegal a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, nos autos da ação penal n. 0000547-90.2018.8.07.0017, na qual ele responde pela suposta prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (art. 157, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018). A douta Defesa Técnica informou, em resumo, que o fato foi, em tese, cometido no dia 13-outubro-2017, a denúncia foi apresentada em 12-julho-2019, a prisão preventiva foi decretada na mesma ocasião do recebimento da denúncia, em 16-julho-2019, e o respectivo mandado de prisão só foi cumprido no dia 16-abril-2020. Nesse sentido, asseverou que, uma vez que se passaram quase dois anos entre a data do fato e a da decisão que decretou a medida, não foi observado o princípio da contemporaneidade, o que já era anteriormente exigido pelos Tribunais Superiores e atualmente está previsto de maneira expressa no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Ademais, aduziu que, ao afirmar que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, o douto Juízo fez referência a uma condenação anterior definitiva do paciente por roubo ocorrido em 19-10-2017, tratando-se, portanto, de argumento que não justifica a aplicação da medida, também com base no referido princípio. Acrescentou que, por sua vez, quanto à aplicação da lei penal, a autoridade judiciária apresentou fundamentação abstrata, portanto inidônea, justificando que a medida seria necessária porque: “em havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMIABERTO” (ID 15885622, p. 04). Por fim, ponderou que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, não é recomendável manter o paciente encarcerado, em especial porque a superlotação e as precárias condições dos presídios do Distrito Federal potencializam a possibilidade de contaminação e propagação da doença. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, conforme informou o impetrante, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente no dia 12-julho-2019, por fato que ele teria, em tese, praticado no dia 13-outubro-2017 (ID 15885623, p. 06/08). A douta autoridade judiciária indicada como coatora, por sua vez, na mesma data em que recebeu a denúncia – 16-julho-2019 – acolheu representação do “Parquet” pela prisão peventiva, pois entendeu, em suma, que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, devido à periculosidade do paciente, pois possui condenação anterior definitiva por crime de roubo, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a pena abstratamente cominada ao crime ensejaria a imposição do regime semiaberto ou fechado. Confira-se: Nesta data, foi recebida denúncia ofertada contra ANTONIEL CARLOS SILVA DE SOUSA e PAULO SERGIO DA SILVA GIRÃO, qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. O Ministério Público, em sua cota introdutória, oficiou pela decretação da prisão preventiva. É o diminuto relato. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito em é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. Além da gravidade concreta do fato imputado, ANTONIEL ostenta condenações definitivas por roubo majorado (duas vezes) e tráfico de drogas, enquanto PAULO SERGIO possui condenação definitiva por roubo majorado. Tal constatação demonstra a periculosidade dos réus e indica que a liberdade de ambos representa ameaça à ordem pública e que a determinação de submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionariam como incentivo a persistirem na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa. Por derradeiro, em havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMI-ABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Forte nessas razões, ACOLHO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIEL CARLOS SILVA DE SOUSA e PAULO SERGIO DA SILVA GIRÃO, com fulcro nos artigos 311 a 315 do C.P.P. (ID 15885625) O feito foi suspenso em relação ao paciente, pois ele não foi localizado para citação, nem respondeu à citação por edital (ID 15885631) e o mandado de prisão preventiva só foi cumprido no dia 16-abril-2020 (ID 15885632). Pois bem. Por um lado, como bem destacou o douto Juízo, é verdade que condenações anteriores são aptas a demonstrar a periculosidade concreta do agente e, consequentemente, para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido: AgRg no RHC 115.861/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Não obstante, uma vez que o fato em si que deu ensejo à prisão preventiva foi, em tese, cometido quase dois anos antes da decretação da medida, não foi observado o princípio da contemporaneidade. Acrescente-se que a prisão só ocorreu, recentemente, em 16-abril-2020 e que não há notícia de que o paciente tenha se envolvido em outros delitos de outubro-2017 até então (salvo outros roubos, que também teriam sido praticados em outubro de 2017, aos quais dizem respeito as ações penais n. 2017.15.1.005532-0, 2018.15.1.000265-3 e 2018.13.1.000479-2). Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) Ademais, o fato de ao crime imputado ao paciente ser cominada pena que enseja o regime semiaberto ou fechado não é argumento idôneo para justificar a segregação cautelar, pois admitir a decretação da medida sob tal justificativa, por si só, equivaleria a indevida antecipação de pena. Portanto, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0000547-90.2018.8.07.0017), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 08 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator